Tribunal: TJES
Processo: 5005406-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005406-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CRISCIANE ALMEIDA MARGON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005406-11.2021.8.08.0024

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RECDOS.: CRISCIANE ALMEIDA MARGON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. LAUDO DO DML. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e, em decorrência do mesmo, adquiriu debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado (50%) e dos movimentos mastigatórios em grau moderado (50%); por este motivo, postulou junto à ré o pagamento administrativo do seguro DPVAT, porém teve seu pedido negado, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento vencido. Diante do exposto, vem à juizo requerer a condenação da requerida ao pagamento da indenização devida a título de seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2372861, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 2372857), alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo, haja vista a necessidade de perícia médica. No mérito, requer seja julgado improcedente o pleito autoral, reforçando a tese de que o inadimplemento ao pagamento do prêmio prejudicaria o funcionamento do Seguro DPVAT, pugnando pela inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2372852) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL para condenar a requerida ao pagamento da quantia R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), valor que deverá sofrer atualização monetária da data do evento danoso (19/10/2020) e sofrer acréscimo de juros a partir da citação. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante a preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que o laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (ID 2372779) que instrui a exordial mostra-se suficiente e adequado à prova do dano, afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74). De mais a mais, a recorrente não trouxe uma única linha argumentativa que desmereça a credibilidade do laudo oficial apresentado, motivo pelo qual rejeito a indicada preliminar.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, da análise do conjunto probatório carreados aos autos, observo que estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado (50%) e dos movimentos mastigatórios em grau moderado (50%) em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o recorrido estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

Outrossim, ainda que se reconheça o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo, senão vejamos, in verbis, o que prescreve a Súmula 257, do STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Não obstante, a jurisprudência da referida Corte encontra-se consolidada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, senão vejamos:

“COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. (...) V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 1º/6/2010).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. (...) O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido" (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2004, DJ 4/10/2004, p. 325).

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.